Tribunal: STF
Processo: ADI 3815
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO QUANTO ÀS EXPRESSÕES “NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANA” (ARTIGO 38, § 3º) E “SEM PODER DE VOTO OU PARTICIPAÇÃO MAJORITÁRIA” (ARTIGO 138, I) E À INTEGRALIDADE DO ARTIGO 140, II, §§ 4º E 5º, TODOS DA LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ. LEI COMPLEMENTAR Nº 113/2005. AÇÃO DIRETA JULGADA PREJUDICADA EM RELAÇÃO AOS ARTIGOS 38, § 3º E 140, II, §§ 4º E 5º, POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 138, I. 



    1. A Lei Complementar nº 194/2016 revogou os §§ 4º e 5º do art. 140 e alterou substancialmente a redação do inciso II do art. 140, da Lei Complementar n° 113/2005. Ademais, a Lei Complementar nº 213/2018 revogou o § 3º do art. 38, da Lei Complementar n° 113/2005. 



    2. Considerando-se, ainda, a falta de aditamento da petição inicial, verifica-se a prejudicialidade, em parte, da presente ação por perda superveniente de objeto. Precedentes. 



    3. Ausente a alegada inconstitucionalidade da expressão “sem poder de voto ou participação majoritária”, constante do art. 138, inciso I, da Lei Complementar nº 113/2005, aplicável aos membros do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dada a simetria com a vedação adotada em relação aos Ministros do Tribunal de Contas da União, conforme o art. 74, inciso IV, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei nº 8.443/1992).



    4. Julga-se prejudicado o pedido em relação ao § 3º do art. 38, aos §§ 4º e 5º do art. 140 e ao inc. II do art. 140, da Lei Complementar n° 113/2005, do Estado do Paraná; e no mais, pela improcedência do pedido no que tange ao art. 138, inciso I, da referida Lei Complementar.